Tribunal: STF
Processo: HC 199809
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Andreia Sampaio Santos e Renata Funchal, em favor de Antônio Lisboa Mendes Filho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas - Insurgência contra a conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de fundamentação concreta. Aduz ainda, que estão ausentes os pressupostos e os requisitos ensejadores da prisão cautelar IMPOSSIBILIDADE Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria. De outro lado, a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP Periculum Libertatis. O paciente, ao que tudo indica, é reincidente e ostenta maus antecedentes, a evidenciar concreta possibilidade de reiteração criminosa Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ. Por fim, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que integre o grupo de vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro disseminação do Covid-19 nas unidades prisionais.
    Ordem denegada”. (eDOC 13, p. 151)
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    Diante da má formação dos autos, intimei a defesa para que procedesse a juntada de peças necessárias para a compreensão da controvérsia. (eDOCs 10 a 16)  
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas, sequer houve a impetração de habeas corpus no STJ.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Isso porque a prisão está lastreada, sobretudo, na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o réu é reincidente e possui maus antecedentes.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Inicialmente, no que tange à negativa de autoria sustentada pela nobre defensora impetrante, aduzindo que nada de ilícito foi encontrada na posse do paciente e que a versão dos policiais é fantasiosa e não se coaduna com a versão do acusado, data venia, cumpre ressaltar que a análise in casu confunde-se com o mérito da ação penal, a ser apreciada oportunamente pelo juízo monocrático, sob o crivo do contraditório, incompatível com a via sumaríssima do writ.
    (…)
    Segundo se depreende das cópias que acompanham a impetração, policiais militares receberam denúncia anônima dando conta que "Tonho" - vulgo de Antônio Lisboa Mendes Filho estaria praticando o tráfico de drogas pelo aplicativo Whatsapp e entregando a droga com seu veículo de cor prata.
    De posse de tal informação efetuaram patrulhamento e ao chegarem no bairro Altos de Pardinho se depararam com um veículo GM/Corsa de cor prata, tendo na direção do carro o paciente Antônio. Este, ao visualizar a viatura policial, subiu em cima da calçada e evadiu-se com o referido veículo sentido centro.
    Durante a fuga, puderam ver que Antônio dispensou pela janela do veículo por três vezes uns saquinhos plásticos. Ao abordarem o veículo, durante revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado e em buscas no veículo localizaram a carteira do mesmo contendo a quantia de R$ 95,00 em notas diversas, bem como um aparelho celular da marca Samsung.
    Ao retornarem pelo mesmo caminho em que o viram dispensar vários saquinhos plásticos, localizaram quatro saquinhos contendo cocaína, individualmente embaladas e prontas para a venda. Indagado, Antonio assumiu a propriedade da droga e acabou confessando que estava transportando porções de cocaína para entregá-las, vez que já haviam sido vendidas por ele.
    Por conseguinte, cumpre acrescentar que a materialidade da infração penal e os indícios da vinculação do acusado à autoria estão amparados não somente nos depoimentos dos policiais, mas também nas demais evidências constantes dos autos, tais como a denúncia anônima, apreensão de substância entorpecente, quantia em dinheiro, aparelho celular, confissão informal e circunstâncias em que se deram os fatos.
    Ainda que no momento da prisão os policiais não tenham presenciado o paciente entregando a outrem a droga, basta que sua conduta, com a mera intenção de repassá-la a terceiros, se encaixe em um dos múltiplos verbos do artigo 33 da Lei 11.343/2006 para que o crime seja configurado, pois a tradição da droga é mero exaurimento do delito.
    (…)
    Na hipótese, a autoridade impetrada aponta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 312 do CPP, e que a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, considerando que o paciente foi preso na posse de substância entorpecente de alto poder vulnerante, além de registrar maus antecedentes, indicando concreta possibilidade de reiteração criminosa, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, concluindo seu raciocínio com o que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da soltura do suplicante”. (eDOC 13, p. 156-158)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Deste modo, nos limites desta impetração, não verifico ilegalidade manifesta que possa desde logo ser reconhecida. Após a devida cognição das instâncias inferiores, eventualmente poderá haver nova análise. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado no presente habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente